Tribunal: STF
Processo: RHC 265290
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marco Antonio Teitelroit contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 999.075/PR, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 800 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 168, §1º, III, do Código Penal, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal.



    Neste recurso (e-doc. 43), a defesa sustenta que houve constrangimento ilegal na dosimetria da pena, alegando que a fixação da pena-base no máximo legal ocorreu sem fundamentação suficiente.



    Alega que a aplicação da pena de multa se deu em patamar exorbitante, sem que fosse considerada a situação socioeconômica do paciente. Além disso, questiona a fixação do patamar máximo de 2/3 em razão da continuidade delitiva, sem notícia de quantas infrações teriam ocorrido, bem como a fixação do regime fechado sem fundamentação suficiente. 



    Requer, ao final, que seja redimensionada a pena a ele imposta e abrandado o regime prisional fixado.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que reconsiderou decisão anterior para não conhecer de habeas corpus, mas conceder ordem de ofício para reduzir a pena do agravante para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mantendo o regime prisional fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve inadequação na dosimetria da pena imposta ao agravante pelo crime de apropriação indébita, especialmente quanto à exasperação da pena-base e à aplicação do aumento máximo pela continuidade delitiva. 3. A questão também envolve a análise da fundamentação para a fixação do regime prisional fechado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal devido à gravidade concreta dos fatos, que extrapolam as circunstâncias do tipo penal, justificando o aumento. 5. A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, com aumento de 2/3, considerando a prática de mais de sete infrações. 6. O regime fechado foi mantido devido à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme permitido pelo art. 33, § 3º, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando há fundamentação idônea e suficiente. 2. O aumento máximo pela continuidade delitiva é adequado quando há prática de mais de sete infrações. 3. O regime fechado é justificável diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis." (e-doc. 37)



    Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Consoante anteriormente explicitado, em que pesem os esforços da defesa, verifica-se que o pedido de redução da pena de multa imposta ao réu e o argumento de ofensa à individualização da pena em razão de a dosimetria da pena do paciente e do corréu serem idênticas não foram objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta o exame de tais matérias por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte.



    (...)



    A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do writ, por exigirem revolvimento probatório. 



    In casu, verifica-se que a pena-base do paciente foi fixada no máximo legal, em razão da culpabilidade do agente, das circunstâncias e consequências do crime. 



    Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer os critérios de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.



    Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar de incremento diverso diante das quantum peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 



    Com efeito, "não há impedimento para que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, desde que haja fundamentação idônea e suficiente, mesmo que apenas uma circunstância judicial tenha sido valorada” (RCD no HC n. 962.253/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025). 



    Isso significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.



    (...)



    No caso dos autos, a pena-base foi majorada em 1 ano por cada circunstância judicial negativamente valorada, o que equivale a 1/3 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 



    De fato, o dolo exacerbado nas condutas, a gravidade dos fatos, a maneira como tudo ocorreu, de forma engenhosa e ardilosa, com destruição de documentos e filmagens de câmeras de segurança, inclusive por meio de incêndio doloso, bem como proibição de acesso à sede da empresa para realização de auditoria e, ainda, o imenso prejuízo das vítimas, com montante de R$33.488.346,91, o grande número de clientes prejudicados, além das empresas de seguro, dentre outros, e dos funcionários que, com o fechamento da empresa, não receberam seus direitos, justificam o aumento por cada vetorial desabonadora em patamar superior aos critérios reconhecidos pela jurisprudência. 



    Contudo, mostra-se suficiente e adequado na hipótese, o aumento de 1/5 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador por cada circunstância judicial desfavorável.



    No tocante à continuidade delitiva, a exasperação da pena será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1 /5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. 



    O Juízo sentenciante reconheceu que “o agente, mediante diversas ações que perduraram por cerca de três meses, aos finais de semana, praticou inúmeros delitos da mesma espécie, sendo que as condições de tempo, modo, lugar e maneira de execução foram todas semelhantes pelo contrato de transporte de valores celebrado com o Banco Real, o réu e administrador da Sudeste Segurança e Transporte de Valores Ltda. apropriou-se de valores recolhidos das lojas C&A, nos finais de semana” (e-STJ, fl. 89).



    Como se vê, apesar da imprecisão no tocante à quantidade exata de delitos praticados, concluiu-se que o paciente certamente praticou mais de sete infrações, tendo em vista que, além de as condutas terem perdurado por cerca de três meses, “testemunhas comprovaram que os valores transportados diariamente eram de R$200.000,00 a poucos milhões de reais, levando à conclusão lógica de que existiram atos de apropriação de forma continuada”. Ademais, “apurou-se que o problema se originou de vinte e duas lojas da Capital em que a Sudeste fazia o transporte e que eram valores de finais de semana” (e-STJ, fl. 87). 



    De fato, considerando que os atos de apropriação indébita dos malotes foram atribuídos ao paciente, bem como que as ações perduraram por cerca de três meses, aos finais de semana, não há como admitir que o montante de R$33.488.346,91 possa ter sido subtraído em menos de 7 atos, já que restou apurado que “os valores transportados diariamente eram de R$200.000,00 a poucos milhões de reais”. 



    Por conseguinte, correto o aumento da pena na proporção máxima de 2 /3.



    (...)



    Nesse contexto, resta evidenciada flagrante ilegalidade na primeira fase da dosimetria, razão pela qual passa-se à nova análise da pena imposta ao paciente. 



    Reconhecidas três circunstâncias judiciais desfavoráveis e reduzido o aumento aplicado pelas instâncias ordinárias, fica a pena-base estabelecida em 2 anos e 9 meses de reclusão. Na fase intermediária, as reprimendas permanecem inalteradas, ante a inexistência de agravantes e atenuantes. Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena do art. 168, § 1º, III, do Código Penal, a pena fica fixada em 3 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão. 



    Reconhecida a continuidade delitiva e aplicada a fração de aumento de 2/3, considerando que foram praticados mais de 7 delitos, resta a reprimenda definitivamente.



    Quanto ao regime prisional, de acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719 do STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre agravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 



    No caso dos autos, as instâncias ordinárias estabeleceram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, por terem sido desfavoravelmente valoradas circunstâncias do art. 59 do Código Penal, o que permite a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do CP.



    (...)



    Deste modo, em pese tenha sido imposta reprimenda entre 4 e 8 anos de reclusão, tratando-se de réu com circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", c/c § 3º, do Código Penal”. (e-dco. 37, p. 3-14, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regimeprisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases, é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)



    Quanto ao regime, observo que o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, realçando a existência de circunstância judicial negativa para fixar o regime inicial mais gravoso.



    Logo, a fundamentação para a fixação do regime mais gravoso não considerou isoladamente a periculosidade abstrata do delito, mas valeu-se do conjunto da dosimetria, amparada nos elementos concretos já citados.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE ANTECEDENTES ALCANÇADOS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, Tema 150 de Repercussão Geral, concluiu pela possibilidade de o juiz majorar a pena, a título de maus antecedentes, tomando por base registros já alcançados pelo período depurador a que alude o art. 64, I, do CP. 4. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 235.928-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 05/03/2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 211.324-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/01/2023)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente